Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003226-26.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI - CPF: 044.926.031-31 (AGRAVADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO, COM A INCLUSÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
– FIES – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1003226-26.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
contra decisão monocrática (ID. 157214659) que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença proferida no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI
, para declarar inexistente o débito discutido, bem como para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigidos monetariamente pelo INPC, contados da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do CPC.

Em suas razões ID. 159776176, a Agravante reproduz os fundamentos da Apelação e pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões ID. 162775675, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023